Tribunal: STF
Processo: ARE 1409923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MATOZINHOS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROGRESSÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. DESCABIMENTO. VERBA INDEVIDA. PRECEDENTE DO COLENDO STF. REPERCUSSÃO GERAL.



    I. A contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados; preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, o direitoao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (RE nº 765.320/MG, pela sistemática da repercussão geral).



    II. “Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço”. (IRDR nº 1.0034.12.005830-9/003 – 1ª Seção Cível – Relator: Des.(a) Wander Marotta).



    III. Nulas as contratações sucessivamente renovadas por mais de 15 (quinze) anos, deve ser rejeitada a pretensão de cômputo do período dos contratos temporários inválidos para fins de concessão de progressão a servidora estabilizada do Município de Matozinhos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37; 93, IX; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia gira em torno da (im)possibilidade do cômputo do período do contrato temporário para fins de concessão da progressão à servidora estabilizada pelo Município de Matozinhos, sem submissão a concurso público.



    (...)Mas, segundo entendimento do colendo STF no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema nº 916), pela sistemática da repercussão geral, a contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados Preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.



    Essa, portanto, é a atual orientação da CORTE SUPREMA, em julgamento de repercussão geral, a saber:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DENECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF – TRIBUNAL PLENO – RE Nº 765.320 RG/MG – Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI. j. 15/09/2016. Publicação: 23/09/2016) 



    Reforça-se, portanto, que, a partir do RE nº 765.320/MG, os Tribunais Superiores e o próprio STF passaram a entender, de forma pacífica, que o FGTS é devido aos servidores temporários, nos casos em que o vínculo administrativo, resultante de contrato excepcional firmado com a Administração Pública, seja reconhecido nulo em decorrência de sucessivas renovações.



    (...)



    A contratação, segundo a própria inicial, prorrogou-se pelo período compreendido entre 04 de agosto de 1986 a 30 de dezembro de 2002, ocasião em que a Autora foi estabilizada no serviço público por força da Lei Municipal nº 1.453/97 e do ato administrativo expedido pela Prefeita Municipal de Matozinhos à época (Ordem nº 04 – Página 02).



    Constata-se, assim, que os contratos ocorreram sob a égide das Leis Municipais nº 1.382/94 e nº 1.453/97, que assim dispunham:



    (...)



    O confronto dessas previsões com os períodos dos contratos revela que as contratações são nulas, por ausência dos pressupostos definidos no artigo 37, § 2º, da Constituição de 1988, vez que prorrogadas por mais de 15 (quinze) anos. Certo é que a Administração Pública desconsiderou os períodos anteriores em que a Autora já exercia a atividade na condição de “Auxiliar Administrativo I” temporário, utilizando-se de novos expedientes para “inaugurar” outros contratos.



    O vínculo da Autora com a Administração Pública Municipal, neste período, foi se renovando por períodos distintos, totalizando um interregno de quase 15 (quinze) anos de exercício de atividade ordinária e permanente da municipalidade, sem interrupção emediante recrutamento precário.



    Sua estabilização ocorreu, repita-se, tão somente a partir de 30 de dezembro de 2002 (Ordem nº 04 – Página 02).



    Os contratos, portanto, são nulos de pleno direito, porque as sucessivas contratações temporárias ensejam, a meu ver, o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo período em que houve prestação de serviços mediante recrutamento precário e, nesseparticular, não há como reconhecer que durante todo o período havia necessidade de excepcional interesse público, de caráter provisório, essencial para justificar esse tipo de conexão com a Administração Pública, sem a regra do concurso público.



    (...)



    Nulas as contratações sucessivamente renovadas por mais de 15 (quinze) anos, deve ser rejeitada a pretensão de cômputo do período dos contratos temporários inválidos para fins de concessão de progressão a servidora estabilizada do Município de Matozinhos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente